Tribunal: TJMT
Processo: 1009446-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1009446-32.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: MARIA GOMES BARBOSA;
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO e DIRETOR-PRESIDENTE DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Maria Gomes Barbosa contra ato do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e do Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência, com pedido de liminar.
Assegura que, “é pensionista de seu marido, Carlindo de Franca Barbosa, soldado da policial militar, tendo falecido no dia 30 de setembro de 1976, ou seja, anterior à criação do Estado de Mato Grosso do Sul”, e que, “a partir de agosto de 2008, através da Lei Complementar no 326, que concedeu reajuste salarial aos proventos dos servidores da ativa, não promoveu o reajuste sem sua pensão, conforme prevê o art. 7o da EC de no 41/2003, que manteve a paridade remuneratória para os servidores aposentados e pensionistas até a data da promulgação da reforma constitucional”.
Assevera que, “começou a receber proventos menores do que os Soldados PMMT da ativa, levando, diante de tal arbitrariedade, a Impetrante a impetrar mandado de segurança (MSI no 30272/2011), tendo o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso concedido à ordem. Porém, ao visualizar os holerites da Impetrante nos últimos anos, verificou-se que a Impetrante não está recebendo os mesmos valores correspondentes ao subsídio de um Soldado da Polícia Militar do Estado, conforme disciplina a Lei Complementar 541/2014, ensejando dessa forma a impetração do presente remédio constitucional novamente”.
Requer o deferimento de liminar para que “os impetrados sejam compelidos a reajustar a pensão da Impetrante com índices iguais aos concedidos ao Soldado da ativa e/ou transferidos para a inatividade, após a divisão do Estado”.
É o relatório.
De início, anoto que, os atos administrativos praticados pelo Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência não se submetem, em ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância.
O artigo 2o-B da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, o § 2o do artigo 7o e o § 3o do artigo 14, ambos da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, vedam o deferimento de liminar e a execução provisória de sentença que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
E no caso, o reajuste pretendido pela impetrante importaria em aumento no valor da pensão.
Dessa forma, não estão presentes os pressupostos necessários ao deferimento de liminar.
Essas, as razões por que: i) indefiro a segurança em relação ao Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência, nos termos dos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei de Regência, e dos artigos 51, XIV e 161, § 1o, do RITJ/MT; ii) indefiro a liminar; iii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iv) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator